Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÕES PRIVADAS. IMPUGNAÇÃO DE ELEIÇÃO ASSOCIATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da assembleia eleitoral realizada em 27/10/2023 no âmbito da Associação do Comércio Varejista dos Feirantes do Guará – ASCOFEG, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa do autor para propor a demanda. Sustenta o apelante, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi impedido de produzir prova testemunhal e documental, sendo surpreendido com julgamento antecipado da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas; (ii) definir se o apelante possui legitimidade ativa para impugnar o processo eleitoral da ASCOFEG com base no estatuto da associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de outras provas, como no caso dos autos, em que a controvérsia se resolve a partir da análise documental e estatutária.
4. O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa quando há adequada motivação na decisão que prescinde da produção de outras provas.
5. O direito à produção de provas está vinculado à sua utilidade para a formação do convencimento do juiz, não se confundindo com direito irrestrito à realização de qualquer prova desejada pela parte.
6. A legitimidade ativa para impugnar atos internos de associação privada exige a comprovação do vínculo associativo nos termos do estatuto, o que inclui admissão formal, quitação de contribuições e cumprimento de demais requisitos previstos nos arts. 7o a 11 e 58 do estatuto da ASCOFEG.
7. A simples atuação como feirante na mesma localidade não é suficiente para conferir a qualidade de associado, sob pena de violação à autonomia estatutária da entidade, assegurada pelo art. 5o, XVII a XIX, da CF/1988.
8. A ausência de prova de filiação, de pagamento de mensalidades e de registros administrativos junto à associação demonstra que o apelante não possuía legitimidade ativa para impugnar o pleito.
9. Não se evidenciou qualquer irregularidade na condução do processo eleitoral da ASCOFEG, tampouco comprovação da alegada manipulação de votos com base no número de bancas, sendo as alegações do apelante meramente especulativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise da legitimidade ativa para impugnar atos de associação privada deve observar estritamente os critérios previstos no estatuto da entidade.
2. A ausência de admissão formal como associado impede o exercício de direitos políticos no âmbito da associação, inclusive o direito de impugnar judicialmente eleições internas.
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou puder ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos, desde que haja fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XVII a XIX; CPC, arts. 4o, 355, I, 369, 370, parágrafo único, 371 e 85, § 11.